Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA CAMBIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APROXIMAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. EFICÁCIA NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de propositura de embargos à execução para questionar a exigibilidade de obrigação de pagar decorrente da celebração de contrato de compra e venda com a subsequente emissão de cheque.
2. No caso de cheque emitido com a data de emissão em branco, o termo inicial do prazo prescricional disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985 deve corresponder à data de emissão consignada no título pelo portador de boa-fé.
3. Diante de sua natureza não causal após a emissão o título se desvincula da relação jurídica originária e as obrigações jurídicas estampadas na cártula obrigam por si, de modo independente. 3.1 Isso não obstante, verificada a ausência de circulação do cheque, ocorre a mitigação da autonomia cambiária e o devedor pode opor ao credor exceções (defesas) relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título.
4. A atividade de corretagem de imóveis consiste na aproximação da pessoas interessadas em celebrar o negócio de compra e venda, nas condições estabelecidas pelo comitente. Com efeito, o pagamento da comissão de corretagem depende, além da efetiva prestação do serviço de intermediação, do encaminhamento do negócio jurídico relativo à compra e venda do imóvela. 4.1. O resultado útil decorrente do trabalho de mediação do corretor é consubstanciado pela aludida aproximação das partes até o ponto de obter consenso a respeito dos elementos essenciais do negócio de aquisição do imóvel.
5. Ainda que tenha ocorrido a intermediação pelo corretor, a não realização do negócio jurídico torna indevido o pagamento da comissão de corretagem.
6. A ausência de liquidez e certeza do débito exigido da entidade apelada acarreta a nulidade da execução nos termos do art. 803, inc. I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.